Tribunal: TJDFT
Processo: 0752067-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752067-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. B. D. B. AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. B. D. B. contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0748560-54.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179652364 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência ao fundamento de que a demandante, apesar de emancipada, tem apenas 16 anos de idade e sequer concluiu o 2o ano do ensino médio. De acordo com o entendimento externalizado pelo d. Juízo a quo, a pretensão inicial se destinaria à substituição de parte do 2o ano e da integralidade do 3o ano do Ensino Médio pelo curso supletivo demandado, o que, tecnicamente, não se coadunaria com os princípios constitucionais que devem orientar o ensino. Ademais, destacou que a aprovação em vestibular não configura, de modo isolado e inquestionável - por destoar do artigo 38 da Lei no 9.394/96 - elemento a justificar a medida antecipatória. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que a idade é parâmetro inadequado e ultrapassado para o indeferimento da matrícula em curso supletivo, uma vez que os alunos da atualidade demonstram conhecimentos e habilidades mais cedo do que as gerações anteriores. No ponto, acrescenta que a não conclusão do ensino médio é elemento que deve ser ponderado de acordo com o caso concreto, não podendo ser causa automática para o indeferimento. Aduz que é emancipada e está na parte final do 2o ano do Ensino Médio, tendo sido aprovada para o Curso de Arquitetura, oferecido mediante o vestibular do Centro Universitário de Brasília - CEUB. Ressalta que a agravada recusou a sua matrícula sob o fundamento de que não atende ao requisito de idade mínima para ingresso, qual seja, 18 anos completos, o que violaria os artigos 205, caput, 206, I e II, 208, V, e 214, II e IV, da Constituição Federal. Acrescenta que a r. decisão proferida no IRDR No 0005057- 03.2018.8.07.0000 (Tema 13) não transitou em julgado, porquanto interpostos recurso especial e extraordinário, pendentes de julgamento. Sustenta que o caso possui elemento fático que permite a realização de distinguishing em relação ao entendimento fixado, que é a situação da emancipação da agravante, alcançando, assim, a maioridade civil. Ao final, postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a matrícula no curso supletivo da agravada, com vistas a realização das provas e, se aprovada, recebimento do certificado de aprovação no ensino médio. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela vindicada. Desnecessário o preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 179652364 dos autos de origem). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se a agravante, menor de 18 anos e aprovada em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculada em curso supletivo, com a imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, o entendimento firmado pela r. decisão agravada não merece qualquer censura, na medida em que não se verifica a probabilidade do direito almejado. Esta Corte admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 13 (0005057-03.2018.8.07.0000), por maioria de votos, na 2a Sessão da Câmara de Uniformização, realizada no dia 29/04/2019. Naquela oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT, em 25/06/2019. Em 30/07/2021, foi publicado o acórdão que julgou o mérito do referido IRDR, fixando-se a sente tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e desprovidos 21/02/2022, tendo sido publicado o respectivo acórdão em 04/04/2022. Contra o referido acórdão foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, sendo que o primeiro se encontra em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça sob o número 0005057-03.2018.8.07.0000. Em 17/11/2022, o Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, com fulcro no art. 256-D, inciso II, e 256-H do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe de 24 de março de 2021), determinou a distribuição do recurso, por prevenção ao REsp n. 1.945.851/CE (202101971116), afetado pelo Tema Repetitivo 1.127 do c. Superior Tribunal de Justiça. O referido Tema tem por questão submetida a julgamento averiguar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. Nesse ponto, cabe registrar que há determinação de suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. Como a hipótese não se amolda à situação descrita, não há que se falar em suspensão do processamento do presente agravo de instrumento. Contudo, no caso dos autos, observa-se que a agravante, embora emancipada, é menor de 18 anos e, em razão de ter sido aprovada no vestibular do CEUB, pretende que a agravada lhe aplique os exames supletivos para conclusão de ensino médio e, havendo aprovação, que seja expedido o devido certificado de conclusão, de forma a viabilizar a matrícula definitiva no ensino superior. Verifica-se, portanto, que a hipótese se amolda totalmente à situação jurídica já analisada no mencionado Tema 13 desta Corte. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, em seu artigo 37 assim dispõe: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. A Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria. Além dessa condição, foi estabelecido o critério etário, fixando-se que a matrícula no exame supletivo tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, consoante prescreve o artigo 38, §1o, incisos I e II, do mesmo diploma legal. Ressalte-se que essa modalidade, qual seja, o ensino supletivo, por expressa determinação do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não se constitui como fórmula de avanço ou de progressão escolar, nem de aferição de mérito do estudante, mas apenas forma de viabilizar a conclusão do ensino básico pelos jovens e adultos que não puderam frequentar o ensino regular na idade própria, independentemente de serem emancipados. Assim, as condições dispostas pelo legislador em nada atentam contra a Constituição Federal nos dispositivos que trata da progressão dos estudos segundo o mérito de cada aluno. Portanto, a progressão ou avanço escolar e o ensino supletivo, tratado na seção da educação de jovens e adultos, são institutos inteiramente distintos, de modo que não há como se aplicar a um as disposições inerentes ao outro. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. No que tange à emancipação, cabe ressaltar que o artigo 54, § 2o da Resolução n. 2/2020 da CEDF dispõe que (O) direito dos menores emancipados para os atos da vida civil não se aplica para matrícula em cursos e realização de exames de educação de jovens e adultos, inviabilizando, por conseguinte, a pretensão de distinguishing em relação ao Tema 13. Registre-se que a aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar, pois o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas sim uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação da educação humana, inclusive em relação aos aspectos da vida cívica e ética do aluno. Noutro giro, a Resolução n. 1/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal estabelece que a avaliação de desempenho para a conclusão do Ensino Médio somente se destina aos estudantes matriculados que realizaram o curso na própria instituição educacional, conforme a seguir transcrito: Art. 37. A avaliação do desempenho escolar dos estudantes nos cursos de educação de jovens e adultos - EJA deve acontecer no decorrer do processo de ensino e de aprendizagem, segundo procedimentos e critérios definidos na proposta pedagógica e no regimento escolar aprovados. § 1o A avaliação a que se refere o caput pode ser feita individualmente, respeitado o ritmo próprio do estudante. § 2o O critério exigido para frequência deve constar do regimento escolar da instituição educacional. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023 às 16:40:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora